Tribunal: TJPA
Processo: 0801805-85.2023.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801805-85.2023.8.14.0097

APELANTE: DULCIMAR LISBOA SA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELO BANCO. DEVER DE INFORMAÇÃO DEVIDAMENTE CUMPRIDO. DEMONSTRADA DISPONIBILIZAÇÃO DE VALORES. recurso conhecido e DESPROVIDO à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por DULCIMAR LISBOA SÁ em face de sentença proferida pelo juízo de Benevides, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica (proc. Nº 0801805-85.2023.814.0097), ajuizada contra BANCO BMG S.A.

Após foi proferida sentença com o seguinte comando final:

“(...)Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, resolvendo o processo com julgamento de mérito, na forma do artigo 487, I do CPC.

Condeno a parte autora no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que com fulcro no artigo 85, §2°, incisos I a IV do CPC, arbitro em 20% sobre o valor atualizado da causa, com juros legais e correção monetária pelo INPC a contar desta decisão, suspendo as cobranças pelo deferimento da gratuidade de justiça.”

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação aduzindo, resumidamente a falta de contratação entre as partes, e ausência de transparência das informações prestadas.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A Douta Procuradoria do Ministério Público deixou de emitir parecer.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito em sessão do plenário virtual.

Belém, 17 de abril de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário da autora.

Não obstante as razões recursais, mas analisando as documentais constantes nos autos, verifico que o contrato questionado contém cláusulas que indicam de forma detalhada as informações relativas ao serviço que estava sendo adquirido, tais como: Autorização para Desconto em Folha de Pagamento, Saque Mediante Utilização de Cartão de Crédito, (ID nº18798443, pg. 01/10)

Além disso, nota-se que tais termos contratuais foram redigidos de maneira clara e transparente, sendo que o ora recorrente apôs sua assinatura, revelando estar cientes do que estava contratando, especialmente porque consta em letras em caixa alta “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo Banco BMG, Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão de Crédito Consignado, e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, bem como Termo e apresentação do cartão disponibilizado.

Ademais, consta dos TED contido no ID 18798449, e faturas (ID nº 18798444) comprovando disponibilização e utilização do valor tomado a título de empréstimo, corroborando ainda mais pela regularidade do negócio jurídico.

Quanto à alegação da falta de utilização do cartão de crédito consignado, tenho que, na realidade, houve sim uso do serviço, considerando que realizou saque avulso de valores, conforme Termo de Autorização de Saque.

Assim, reputo escorreita a sentença que reconheceu a irregularidade da contratação.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta, CONHEÇO do recurso, porém NEGO-LHE PROVIMENTO e mantenho a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 14/05/2024